Tribunal: STF
Processo: ARE 828747
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GACEN. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    A Corte tem se orientado no sentido de que a controvérsia sobre a natureza jurídica da gratificação recebida pelo servidor, para o fim de determinar a incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF) . 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.